Tribunal: TJMT
Processo: 1031740-39.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031740-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 058.655.271-50 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031740-39.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 14, DE LEI N. 10.826/2003. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. JUÍZO QUE NÃO ESTÁ VINCULADO A FIANÇA CONCEDIDA PELO DELEGADO DE POLÍCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública para cessar alegado constrangimento ilegal suportado por Luiz Carlos Rodrigues de Almeida, preso em flagrante delito pelo porte ilegal de munições de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), com conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Juízo Plantonista da Comarca de Sinop/MT.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia envolve (
I)
a alegação de atipicidade da conduta, por ausência de materialidade delitiva; (
II
) a aplicação do princípio da insignificância; (
III
) a idoneidade dos fundamentos para a decretação da prisão preventiva e a viabilidade de substitui-la por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir.

3.1. O porte de munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, configura o delito de perigo abstrato previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, não sendo necessária a apreensão de arma de fogo para a subsunção ao tipo penal.

3.2. O princípio da insignificância não se aplica em razão do histórico criminal do paciente, que ostenta apontamentos criminais em sua ficha de antecedentes, evidenciando elevado grau de reprovabilidade da sua conduta.

3.3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na garantia da ordem pública, porquanto comprovada a reiteração delitiva do paciente.

3.4. A fiança arbitrada pela autoridade policial, ainda que não adimplida, não vincula o juízo, sendo legítima a decretação da prisão preventiva com base em elementos concretos do risco de reiteração criminosa.

3.5. Justificada a prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas porquanto insuficientes para evitar a continuidade dos agentes na prática de atividades criminosas.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “O trancamento da ação penal pela via célere do
habeas corpus
é medida excepcionalíssima, admissível quando evidenciada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade ou ausência de indícios veementes de autoria ou da prova material do delito, o que não ocorre na hipótese dos autos”

“A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando presentes indícios concretos de materialidade e autoria, associados a histórico de reiteração delitiva do paciente, em observância ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.”

“A concessão da liberdade mediante fiança arbitrada pelo Delegado de Polícia, em fase de inquérito policial, não impede o juízo, após requerimento do Ministério Público, decretar a prisão preventiva do paciente.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 203.727/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 16/10/2024; TJMT, NU nº 1001316-36.2020.8.11.0038, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, julgado em 31/08/2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031740-39.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: MAICOM A. F. VENDRUSCOLO (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Sinop/MT, nos autos de IP n. 1026013-54.2024.811.0015, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime previstos no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003 [porte ilegal de munições de arma de fogo].

A Defensoria Pública, assistindo o paciente, sustenta que:
1)
a conduta é atípica, tendo em vista se tratar de crime de perigo abstrato, inexistindo risco concreto à ordem pública ou à segurança da coletividade;
2)
a fundamentação utilizada para a decretação da custódia não evidencia a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, notadamente porque os registros utilizados para caracterizar a habitualidade delitiva do paciente “
se baseia em apontamentos antigos, de janeiro de 2024 e dezembro de 2022, ambos sem condenação transitada em julgado”
;
3)
se o paciente “
tivesse condições financeiras para pagar a fiança de R$ 1.500,00 arbitrada pela autoridade policial, estaria em liberdade, de modo que a manutenção da custódia pelo juízo revela um tratamento desigual [...] violando a igualdade e o direito à liberdade provisória”
.

Ao final requer “
o trancamento do inquérito policial considerando a atipicidade material da conduta, em razão da ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado e a aplicação do princípio da ofensividade”
e, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória sem fiança, com aplicação, se necessário, das medidas previstas no artigo 319, do CPP [doc. digital n. 250933678].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 251158669].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [doc. digital n. 254015183].

O Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 256697163].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031740-39.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a Defensoria Pública cessar o constrangimento ilegal a que está submetido LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA, por ordem do Juízo Plantonista da Comarca de Sinop/MT, nos autos de IP n. 1026013-54.2024.811.0015.

Exsurge dos documentos coligidos no caderno processual digital que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 3 de novembro de 2024, pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2024.335390, confeccionado pela equipe do 11º BPM de Sinop/MT para elucidação dos fatos e da prisão do paciente:

“
Por volta de 11h10min, esta GUPM recebeu informações via rádio que na rua Bilbergias o solicitante havia abordado um cidadão portando munições; QUE de imediato deslocamos para o local da ocorrencia onde o solicitante (CB PM OTINIEL) passou a relatar que estava em confraternização com sua família, com o portão da residência aberto, quando o cidadão surgiu em seu portão, ficando na iminência de adentrar sua residência, falando que queria uma sacolinha plástica; QUE foi abordado e localizado na mão do suspeito, 05 (cinco) munições intactas calibre 38 ponta cor cinza; QUE diante do fato, o suspeito foi encaminhado para delegacia, juntamente com os pertences encontrado com ele, sem lesão corporal, com uso de algemas por receio de fuga, ficando aos cuidados da autoridade policial civil.
”

O fato de LUIZ CARLOS ter sido apreendido com os artefatos bélicos, ainda que em pequena quantidade [5 (cinco) munições de revólver calibre .38], não justifica, por si só, o reconhecimento da atipicidade da conduta – por falta de materialidade delitiva – e, menos ainda, enseja o trancamento do inquérito e o relaxamento da prisão.

Ao reverso disso, mostra-se necessário a análise das peculiaridades do caso concreto a fim de se aferir os requisitos necessários à incidência, por exemplo, do princípio da insignificância ou de outro instituto despenalizador.

O fato de portar munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desacompanhada da arma de fogo, é justamente o que o artigo 14, do Estatuto do Desarmamento visa precatar.

Ademais, “
os delitos tipificados nessa Lex são de perigo abstrato e de mera conduta de forma que, para suas configurações, exige-se apenas a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado e não a sua efetiva ocorrência, bastando, pois, para sua consumação, a realização de uma das condutas descritas no aludido tipo penal”
[TJMT, N.U 1001316-36.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022].

Lado outro, há que se ponderar que não restou evidenciado no caso vertente o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do paciente – requisito essencial para a aplicação do princípio da insignificância –, tendo em vista possuir outros apontamentos na sua ficha de antecedentes criminais.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA [...]. RECURSO DESPROVIDO [...] Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacaram as instâncias originárias
a reiteração delitiva do agravante
[...], conforme certidões de antecedentes criminais de ev. 3, denotando-se, assim, que possui personalidade voltada à prática de infrações criminais" (e-STJ fl. 87) [...]. É cediço nesta Corte que
"a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar"
(HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020) [...]”
(AgRg no RHC n. 203.727/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

“
[...] No caso vertente,
o agravante não ostenta é a totalidade das condições necessárias ao reconhecimento da atipicidade material da conduta
[...]. Assente que "A jurisprudência assente desta Corte é no sentido de que nos casos em que
o paciente é reincidente ou detém maus antecedentes, referidas circunstâncias indicam a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância
. Na espécie, o princípio da insignificância foi afastado, em razão da vida pregressa do paciente, ao fundamento de que o recorrente possui comportamento reiterado na prática de crime[...]" (AgRg no HC n. 433.166/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 20/04/2018) [...]”
(AgRg no AgRg no HC n. 627.099/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

Também não antevejo ilegalidade na custódia cautelar decretada na origem.

Pelos documentos trazidos no
mandamus
verifico que, na audiência de custódia, o juízo singular,
após requerimento formulado pelo Ministério Público
, converteu a prisão em flagrante em preventiva, nestes termos:

“Com efeito, o PRIMEIRO PRESSUPOSTO da PRISÃO PREVENTIVA é o “fumus comissi delicti”, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de “fumus boni iuris”, cujos requisitos são a prova da MATERIALIDADE DELITIVA e INDÍCIOS de AUTORIA (requisitos “a” e “b” alhures).

Nesse passo, os INDÍCIOS de MATERIALIDADE e AUTORIA DELITIVA decorrem dos elementos de prova acostados aos autos, mais precisamente, pelos depoimentos dos policiais, boletim de ocorrência e termo de declarações da vítima.

Nessa esteira, o “FUMUS BONISSI DELICTI” mostra-se EVIDENCIADO.

Constato, na espécie, o SEGUNDO PRESSUPOSTO da prisão processual, que é o “periculum libertatis”, ou seja, o PERIGO da PERMANÊNCIA do FLAGRANTEADO em LIBERDADE, a ensejar a prisão preventiva.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva, como bem pontuado pelo Ministério Público, é medida que se impõe para garantia da ordem pública, considerando que o autuado demonstra inequívoca habitualidade delitiva, possuindo extensa ficha criminal, conforme se verifica da certidão de antecedentes acostada aos autos, que demonstra diversos registros, incluindo: a) Processo nº 0005837-13.2020.8.11.0015 - Ação Penal em curso; b) Processo nº 1013509-21.2021.8.11.0015 - Ação Penal em curso; c) Processo nº 1000772-78.2024.8.11.0015 – APF anterior este ano; d) Demais registros criminais evidenciando reiteração delitiva
.

A contumácia criminosa demonstrada pelos diversos registros evidencia que as medidas cautelares diversas da prisão seriam inadequadas e insuficientes para o caso, sendo a prisão preventiva a única medida capaz de fazer cessar a atividade criminosa”

Percebe-se que a decisão está motivada em elementos
concretos
e amparada em argumentos
idôneos
a ensejar a decretação da custódia preventiva.

A despeito das alegações contidas no
writ
, a existência de diversas anotações criminais em desfavor do paciente é motivo para se decretar a prisão preventiva para
garantia da ordem pública
.

Em consulta às informações prestadas pela autoridade coatora, confirmei que o paciente, de fato, possui outros apontamentos anotados na sua ficha de antecedentes criminais,
verbis
:

1. Autos n. 0005837-13.2020.8.11.0015

[denunciado nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal];

2. Autos n. 1013509-21.2021.8.11.0015

[denunciado pela prática do crime do artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003].

Outrossim, o fato de os registros não possuírem trânsito em julgado ou ainda de remontarem aos anos de 2020 e 2021 é irrelevante para se manter a segregação cautelar. Confira-se:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte,
registros criminais anteriores
, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e
condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(RHC n. 100.793/RR, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 23/10/2018). Precedentes”
(STJ, AgRg no HC n. 894.577/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.)

Depois, a fiança arbitrada pelo Delegado – e não adimplida pelo paciente – não vincula o juiz singular, o qual, em atenção aos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, pode converter o flagrante em custódia preventiva, como é o caso dos autos.

Sobre o tema trago precedentes da jurisprudência pátria:

“HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA CONCEDIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL - IRRELEVÂNCIA [...] O Juiz não está vinculado à decisão do Delegado de Polícia, podendo decretar a prisão preventiva em qualquer fase da investigação ou do processo penal, desde que haja requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial [...]”
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.246951-8/000, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/06/2024)

“HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. FIANÇA ARBITRADA PELO DELEGADO DE POLÍCIA. NÃO PAGAMENTO. ATO QUE NÃO VINCULA O JULGADOR. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA [...] ORDEM DENEGADA. 1. A lei confere à autoridade policial a prerrogativa de arbitrar fiança em favor do preso, nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos, conforme disciplina o art. 322 do CPP, a qual não vincula o julgador. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não tem por fundamento o não pagamento da fiança, mas, o fato de o paciente reiteradamente descumprir medidas protetivas e estar em cumprimento de pena na data dos fatos [...] Ordem denegada”
(TJDFT, Acórdão 1680711, 07056700620238070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023)

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA PELO FATO DE TER SIDO ARBITRADA FIANÇA PELO DELEGADO DE POLÍCIA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO A TAL PROVIDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA [...] ORDEM DENEGADA. O arbitramento de fiança pela autoridade policial não vinculada o magistrado, que poderá converter a prisão em flagrante em preventiva quando constatar o preenchimento dos requisitos legais da custódia cautelar [...]”
(TJMT, N.U 1016895-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021)

Fixadas tais premissas, não se extrai, em sede de cognição sumária, motivo forte o suficiente para revogar a prisão cautelar e nem substituí-la por medidas cautelares diversas, porquanto fundamentada na
garantia da ordem pública
, havendo indícios de reiteração do paciente na prática delitiva e não ficando demonstrado o alegado constrangimento ilegal.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024